Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-29.2013.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002708-29.2013.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO - CPF: 051.907.871-33 (RECORRENTE), KAIQUE MIKAEL BARBOSA KALIL - CPF: 025.254.891-44 (RECORRENTE), VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 064.018.938-50 (TESTEMUNHA), NELCY PIO PERON - CPF: 535.372.201-97 (TESTEMUNHA), SHIRLEY LUZ GOMES LOPES - CPF: 596.003.491-34 (TESTEMUNHA), MARCIA ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 459.469.141-20 (TESTEMUNHA), MARCOS VINICIUS DA SILVA BROCHADO (VÍTIMA), KAIO JOÃO BOSCO BARBOSA KALIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE IMPRONÚNCIA.
STANDARD
PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E

MATERIALIDADE.

TESTEMUNHO

DIRETO. QUALIFICADORAS

NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), que pronunciou os recorrentes para julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como corrupção de menores.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a manter a decisão de pronúncia; (
ii
) estabelecer se a prova oral produzida sob contraditório constitui elemento indiciário suficiente ou mero testemunho indireto; e (
iii
) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de autorizar seu decote na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, do CPP, não demandando certeza condenatória, mas standard probatório apto a demonstrar a viabilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.

2. A materialidade delitiva está demonstrada por laudo de exame necroscópico, certidão de óbito e boletim de ocorrência.

3.
Os indícios de autoria não se apoiam exclusivamente em prova indireta, pois testemunha policial, ouvida sob o crivo do contraditório, narra percepção direta da ação agressiva, reconhece os envolvidos no local, descreve a cessação das agressões após sua intervenção e relata fuga de um dos agentes portando faca suja de sangue.

4.
A existência de versões defensivas contrapostas, bem como a necessidade de valorar a credibilidade dos depoimentos e o alcance das declarações prestadas, não autoriza a impronúncia quando presentes elementos mínimos, judicializados e coerentes, devendo a controvérsia ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui lastro mínimo na atuação conjunta dos envolvidos, no uso de arma branca e nas lesões em região vital, circunstâncias que, em tese, reduzem a possibilidade de reação eficaz do ofendido.

6.
A qualificadora do motivo torpe não se mostra manifestamente improcedente quando há elementos indiciários de motivação
vinculada a dívida relacionada ao tráfico de drogas e sentimento de vingança, sendo matéria reservada à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia deve ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de elementos judicializados e coerentes, ainda que não haja certeza condenatória. 2. O testemunho de quem presencia diretamente a dinâmica agressiva não se confunde com prova de ouvir dizer e pode sustentar o juízo de admissibilidade da acusação. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente destituídas de amparo probatório.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII e LVII, da CF/88; art. 121, § 2º, I e IV, do CP; art. 244-B, do ECA;
arts
. 78, I, 155, 156, 413, 414 e 415, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF – ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma,
DJe
02/07/2020
;
STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel.
Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
;
STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024;
STJ -
RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
;
STJ -
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023
;
STJ -
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023;
STJ - REsp n. 2.091.647/DF, Rel.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta
Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023
;
STJ -
N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
KAIQUE MIKAEL BARBOSA KALIL
e
JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), que os pronunciou para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo crime de corrupção de menores, conforme se vê no Id. 359255956.

Em suas razões recursais (Id. 359255964) a defesa sustenta, em síntese, a ausência de suporte probatório mínimo e judicializado para a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, ao argumento de que nenhuma testemunha teria presenciado
KAIQUE MIKAEL BARBOSA KALIL
e
JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO
desferindo os golpes que causaram a morte da vítima.

Aduz que o policial civil Vanderlei Francisco da Silva, arrolado pela acusação, teria afirmado em juízo que não viu o momento dos
golpes nem avistou armas em posse dos acusados, de modo que os indícios de autoria estariam
fundados
em testemunhos indiretos, de “ouvir dizer” (
hearsay

testimony
), e em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem corroboração judicial.

Alega, ainda, que a invocação genérica do princípio
in dubio
pro

societate
não poderia suprir deficiência probatória da acusação, sustentando que, diante de dúvida ou de lastro probatório vacilante, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Assim, requer a impronúncia dos recorrentes, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe. Quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, afirma que a decisão de pronúncia teria se baseado apenas na superioridade numérica dos supostos agressores, sem demonstração de ardil, traição, dissimulação ou elemento surpresa, ressaltando que a instrução indicaria contexto de briga e animosidade prévia entre os envolvidos.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, sustenta que a alegada motivação relacionada à dívida de drogas estaria fundada exclusivamente no relato da informante Clara
Dhessica
Soares dos Reis Ferreira, ex-companheira de Jader, a qual não teria presenciado os fatos nem recebido relato direto do recorrente sobre o ocorrido.

Ao final, a defesa requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e decretar a impronúncia dos recorrentes, com fundamento no art. 414
,
do Código de Processo Penal, diante da ausência de indícios suficientes e judicializados de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por reputá-las manifestamente improcedentes e carentes de lastro probatório.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia (Id. 359255966).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve integralmente a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 359255968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Antônio
S
é
rgio Cordeiro Piedade, opinou
pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia (Id. 363646871).

É o relatório.

V

O

T
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pel
o
réu.

a)
Do pleito
de

impronúncia de ambos os recorrentes, ao argumento de ausência de suporte probatório mínimo e judicializado de autoria
:

O
s
recorrente
s
postula
m
o revolvimento das provas constantes dos autos e a reforma da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 17 de outubro de 2013, por volta das 14h00min, na Rua Pedro Álvares Cabral, nesta cidade, os denunciados, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Marcos Vinícius da Silva Brochado, consoante laudo de necrópsia de fls.10/11, bem como corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Kaio João Bosco Barbosa Kalil, com eles praticando infração penal.

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados, acompanhados do adolescente Kaio João Bosco Barbosa Kalil, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, deferiram golpes de faca contra o ofendido, causando-lhe as lesões que foram a suficiente para produzir o resultado morte, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/11.

Apurou-se que os denunciados agiram de modo a dificultar a defesa do ofendido, em razão do número elevado de agressores, bem como pela natureza e local das lesões sofridas pela vítima, conforme laudo de fls. 10/11.

Diante de todo o ocorrido, denuncio KAIKE MIKAEL BARBOSA KALIL e JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO, como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja o denunciado citado, interrogado, pronunciado e ao final levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja CONDENADO, nos termos do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
(...).
(Id.
3
359255427
).

A
pós o regular trâmite processual,
o
s

recorrente
s
fo
ram
pronunciado
s
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na
primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo O
standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-
standard
-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

N
os termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver compro
vada a inexistência do delito;

estiver provado não ser e
le autor ou partícipe do fato;

o fato não constitu
ir infração penal; e, por fim,

estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses
absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
,
para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do
i
n dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o
próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a
título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro
juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a
pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

(...).
(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
)
.
(grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

(...)

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.
(grifos meus).

(...)

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime
doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

(...)

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.
(grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado
pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor
nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção
de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
após a oitiva das testemunhas,
o Juízo de origem entendeu que:

“(...)
Do exame do processado, convenço-me no sentido de que os acusados
Kaique
Mikael Barbosa Kalil e Jader
Wickson
Rodrigues
Esmerio
devem ser pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio, tendo em vista que
encontram-se
presentes os pressupostos exigidos pelo “caput” do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos é possível admitir-se haver prova da MATERIALIDADE do crime de homicídio pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 55636580, págs. 23/25), que atesta que a vítima
Marcos Vinícius da Silva Brochado faleceu em decorrência de choque hipovolêmico causado por ferimentos por arma branca.

O laudo descreve lesões perfurantes na região torácica, compatíveis com golpes de faca, que atingiram órgãos vitais e causaram hemorragia fatal.

A Certidão de Óbito (ID 55636580, pág. 18) e o Boletim de Ocorrência (ID 55636580, págs. 14/16) corroboram a ocorrência do crime doloso contra a vida.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini
Mirabete[
2] leciona:

“É necessário, também, que
existam
indícios
suficiente
de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Também, em relação à AUTORIA delitiva verifico que o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente, os depoimentos colhidos durante a persecução criminal são suficientemente aptos a pronunciar os acusados e conduzi-los a julgamento perante a Corte Popular.

In
casu
, a testemunha Vanderlei Francisco da Silva, investigador de polícia lotado na Delegacia de Alto Araguaia/MT, prestou depoimento firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo.

Vanderlei relatou que, no dia dos fatos, estava em sua residência quando ouviu barulho de briga. Ao sair ao portão, visualizou quatro elementos agredindo a vítima. Ao gritar, os agressores se dispersaram, sendo que dois fugiram para um lado e dois para outro.

A testemunha reconheceu três dos envolvidos: Jader, Kaio e
Kaique
, sendo que este último foi visto correndo com uma faca na mão, suja de sangue.

Embora a testemunha não tenha presenciado o exato momento em que os golpes foram desferidos, visualizou os quatro agressores sobre a vítima, em plena ação delitiva, e identificou nominalmente três deles, incluindo os dois acusados.

A circunstância de
Kaique
ter sido visto fugindo com uma faca ensanguentada é indício gravíssimo de uma possível participação no crime.

Quanto a Jader, embora não tenha sido visto portando arma, estava entre os agressores no momento da ação, o que configura, no mínimo, uma suposta coautoria ou participação.

Clara, ex-companheira de Jader, prestou declarações relevantes sobre o contexto e a suposta motivação do crime.

Segundo Clara, a vítima Marcos Vinícius havia contraído uma dívida de drogas, utilizando indevidamente o nome de Jader como garantidor. Ao ser cobrado, Marcos se recusou a pagar e zombou de Jader, o que gerou intensa insatisfação.

Clara relatou que, no dia dos fatos, estava no rio com Jader e outros jovens. Jader saiu do local de forma abrupta, e ela o seguiu. Pouco tempo depois, soube da morte de Marcos.

Nelcy relatou que passava de carro pelo local e visualizou uma confusão, mas não se aproximou por medo. Embora não tenha identificado os envolvidos, confirmou a ocorrência de uma briga no local e horário indicados.

No mais, verifica-se que a pronúncia dos acusados é a medida acertada, uma vez que, durante a instrução processual Shirley, tia de
Kaique
, confirmou que, após os fatos,
Kaique
e Kaio deixaram a cidade e não foram mais vistos, o que reforça uma possível fuga dos acusados após o crime.

A defesa alega que as provas são baseadas em "ouvir dizer". Contudo, o depoimento de Vanderlei não é
hearsay
, pois ele presenciou os fatos: viu os agressores sobre a vítima e identificou os acusados.

Clara, embora não tenha presenciado o crime, trouxe elementos sobre o contexto e a motivação, o que é relevante para a compreensão dos fatos e para a caracterização da qualificadora do motivo torpe.

Dessa forma, as declarações das testemunhas/informantes são suficientes para a pronúncia dos acusados, concedendo ao Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença o ordinário conhecimento e julgamento dos fatos.

Nessa linha de intelecção, ressalto que a decisão de pronúncia, de natureza provisional, não exige prova inconcussa como se mostra imprescindível para a sentença condenatória.

Jader exerceu o direito ao silêncio, o que não pode ser interpretado em seu desfavor, mas também não afasta os indícios existentes.

Kaique
negou os fatos, alegando que não residia em Alto Araguaia/MT à época e que não conhecia a vítima. Contudo, sua versão é isolada e contrariada pelas provas dos autos, especialmente pelo depoimento de Vanderlei, que o reconheceu no local dos fatos e pela informação de que ele fugiu da cidade logo após o crime.

Dessa forma, entendo que existe liame de coerência entre os depoimentos de todas as testemunhas inquiridas na fase do Inquérito Policial e em Juízo, indicando que os acusados são os supostos autores dos fatos relatados na denúncia, que me autorizam, por
indução, concluir que
Kaique
Mikael Barbosa Kalil e Jader
Wickson
Rodrigues
Esmerio
, possivelmente, praticaram a conduta criminal que lhes é imputada.

Como se sabe, consoante a prescrição do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Outrossim, também cumpre-me especificar as circunstâncias qualificadoras.

Consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de qualificadoras somente pode ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo “
in dubio pro
societate
” (em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Assim, recomendável, presente nesse contexto, que a desqualificação seja efetuada pelo Tribunal Popular, juiz constitucionalmente competente para deliberar acerca do afastamento, se for o caso, das qualificadoras atribuídas aos acusados.

Nessa fase, como já explanado, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não dos acusados, sendo isso aplicado também ao elemento subjetivo, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (animus necandi).

No caso em concreto, o suposto crime teria sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), o conjunto probatório angariado ao feito demonstra que a vítima foi atacada por
quatro pessoas, armadas com faca, em via pública, sem possibilidade de defesa eficaz.

Sobre a dinâmica dos fatos, foi apurado que os acusados em superioridade numérica, em tese, agrediram a vítima ao ponto de ceifar a vida do ofendido, impossibilitando-o de qualquer reação, nesse cenário, há elementos que pode caracterizar a referida qualificadora.

De igual forma, verifica-se que há elementos que pode caracterizar a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP). No caso, restou demonstrado que o crime foi praticado por vingança decorrente de dívida de drogas e sentimento de traição, ao que tudo indica, a vítima utilizou indevidamente o nome do acusado Jader para obter drogas, recusou-se a pagar e zombou das cobranças.

Clara relatou que a pessoa que forneceu a droga não aceitaria mais pagamento em dinheiro, exigindo uma "cobrança" de outra natureza, o que, no contexto do tráfico, significa vingança ou violência. Tais elementos evidenciam a torpeza da motivação: matar por dívida de drogas e para "restabelecer a honra" no submundo do tráfico.

O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Por tais razões, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter os acusados a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de questão manifestamente improcedente que autorize o seu afastamento nesta fase processual.

Existem indícios suficientes de autoria e materialidade de que o adolescente Kaio João Bosco Barbosa Kalil, irmão de
Kaique
, participou ativamente do suposto crime, juntamente com os acusados.

Ao envolverem o adolescente na prática de crime doloso contra a vida, os acusados incorreram no delito previsto no art. 244-B do ECA.

Por conexão (art. 78, I, do CPP), o crime de corrupção de menores deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, juntamente com o de homicídio qualificado.

Nesse ínterim, consigno que existe nos autos materialidade do delito e indícios de autoria, necessário para assegurar a competência do Tribunal do Júri, devendo eventuais teses defensivas ventiladas pela defesa ser objeto de análise dos julgadores do Conselho de Sentença.

Logo, impõe-se a pronúncia, visto que não há que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência dos acusados), impronúncia (porque há fumus boni iuris de que tenha sido os acusados os autores de eventual crime de homicídio qualificado), desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual), reconhecimento da desistência voluntária (por ser matéria de mérito e que somente assistiria razão àquela se estivesse cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço), tampouco, em exclusão das qualificadoras constantes da peça inicial acusatória.

Portanto, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no artigo 413 do CPP, opera-se, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro
societate
, devendo o acusado, após este juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta
Comarca de Alto Araguaia/MT, Juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados KAIQUE MIKAEL BARBOSA KALIL e JADER WICKSON RODRIGUES ESMERIO para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), submetendo-os a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Alto Araguaia/MT.

(Id.
359255956
).

Da simples análise do conjunto probatório constante
n
os autos, verifica-se que
o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
s
acusad
o
s
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Como consignado na sentença que pronunciou o
s
acusado
s
, para esta fase processual,
o
s indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva restam devidamente demonstrados por meio do
Laudo de Exame Necroscópico, que atesta que Marcos Vinícius da Silva Brochado faleceu em decorrência de choque hipovolêmico causado por ferimentos perfurantes na região torácica, compatíveis com golpes de faca, que atingiram órgãos vitais. A Certidão de Óbito e o Boletim de Ocorrência corroboram a ocorrência do crime doloso contra a vida
,

bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, incluindo a oitiva das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório
.

A tese central da defesa é a de que a pronúncia repousa exclusivamente em
hearsay

testimony
, invocando o precedente do STJ para sustentar que testemunhos indiretos não são suficientes para a submissão dos recorrentes ao Júri. A premissa, porém, não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

O depoimento do investigador de polícia
Vanderlei Francisco da Silva
,
prestado tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório
,
não constitui prova indireta.

Vanderlei narrou fatos por ele diretamente percebidos:
ouviu barulho de briga próximo à sua residência; ao abrir o portão e gritar, viu quatro indivíduos sobre a vítima, em plena ação agressiva; reconheceu nominalmente Jader, Kaio e
Kaique
; constatou que a vítima se afastou cambaleando e veio a cair no meio da rua; e viu
Kaique
em fuga portando faca suja de sangue
.

Ao ser questionado em juízo pela defesa, Vanderlei foi enfático:

"
estavam os quatro agredindo a vítima" e "eles cessaram a agressão no barulho do portão
"
(Relatório mídias- Id.
359255930
).
Trata-se, portanto, de percepção sensorial direta e não da mera reprodução de informações obtidas de terceiros.

Ainda que se alegue que a
referida
testemunha não tenha presenciado o exato momento em que todos os golpes foram desferidos, tal circunstância não afasta, por si só, a suficiência dos indícios para a pronúncia, sobretudo porque o
standard
probatório exigido nessa etapa não é o da certeza condenatória, mas o da viabilidade da acusação.

A valoração definitiva da prova, a aferição da credibilidade dos depoimentos e a escolha entre as versões apresentadas incumbem ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Somam-se a esse quadro as declarações da informante Clara
Dhessica
Soares dos Reis Ferreira que, embora não tenha presenciado a agressão, trouxe elementos relevantes sobre o contexto e a dinâmica
pré
-delitiva
,
circunstâncias pertinentes, ao menos, para a análise da qualificadora do motivo torpe, como se examinará adiante. Acrescente-se ainda a fuga de
Kaique
e Kaio da cidade imediatamente após o crime, confirmada por Vanderlei e pela informante Shirley Luz Gomes, comportamento evasivo que integra o quadro indiciário.

A versão de
Kaique
, segundo a qual desconhecia a vítima e não residia em Alto Araguaia à época dos fatos, é isolada e frontalmente contraditada pelo depoimento de Vanderlei, que o reconheceu no local como morador do bairro adjacente ao seu, e que o viu em fuga. A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer corroboração, não tem aptidão para afastar os indícios existentes na fase de pronúncia.

Assim, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri é medida que se impõe, em observância ao art. 413
,
do CPP e à competência constitucional do Conselho de Sentença.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível) é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe nas costas e fugindo do local" (fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava
envolvido na briga que antecedeu o homicídio, a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
)
.
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes
. 3.
Na espécie
, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto,
a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada
in
casu
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Rel
.
Min
.
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)
”
.
(grifos meus).

Nesse sentido,
não prospera a tese de impronúncia fundada na aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Na fase de pronúncia, somente se admite a impronúncia quando ausentes a prova da materialidade ou os indícios suficientes de autoria. Havendo elementos mínimos, judicializados e coerentes, que apontem para a possível participação dos recorrentes no delito, a submissão da causa ao Conselho de Sentença é medida que se impõe, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Júri.

Assim, diante da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, não resta caminho outro senão a remessa do feito para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

b
)
D
as qualificadoras de motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
:

A
defesa
requer a revisão

d
as qualificadoras
do motivo
torpe
e
de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

A incidência das qualificadoras foi fundamentada na sentença de pronúncia, conforme segue:

“(...)
De igual forma, verifica-se que há elementos que pode caracterizar a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP). No caso, restou demonstrado que o crime foi praticado por vingança decorrente de dívida de drogas e sentimento de traição, ao que tudo indica, a vítima utilizou indevidamente o nome do acusado Jader para obter drogas, recusou-se a pagar e zombou das cobranças.

Clara relatou que a pessoa que forneceu a droga não aceitaria mais pagamento em dinheiro, exigindo uma "cobrança" de outra natureza, o que, no contexto do tráfico, significa vingança ou violência. Tais
elementos evidenciam a torpeza da motivação: matar por dívida de drogas e para "restabelecer a honra" no submundo do tráfico.

O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Por tais razões, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter os acusados a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de questão manifestamente improcedente que autorize o seu afastamento nesta fase processual.
(Id.
359255956
)
.

Acertadaa decisão de origem.

Isto porque, no caso dos autos, diversamente do que sustenta a defesa, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP encontram lastro probatório suficiente a justificar a manutenção nesta fase processual.

N
esta situação
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se apoia apenas na superioridade numérica dos agressores, mas também na atuação conjunta dos envolvidos, no uso de arma branca e nas lesões em região vital, circunstâncias que, em tese, teriam reduzido sensivelmente a possibilidade de reação eficaz do ofendido.

Assim, não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, eventual controvérsia sobre sua efetiva configuração deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Igualmente, a qualificadora do motivo torpe não se mostra manifestamente improcedente, pois há elementos indiciários de que o crime teria sido motivado por dívida relacionada ao tráfico de drogas e sentimento de vingança,
conforme declarações de Clara e o próprio aditamento ministerial recebido após a instrução.

Embora a informante não tenha presenciado os fatos, a análise sobre a credibilidade e o alcance de suas declarações deve ser reservada ao Conselho de Sentença, sobretudo porque, nesta fase, não se exige prova plena da motivação, mas apenas lastro mínimo que indique sua plausibilidade.

Assim, havendo indícios de que o homicídio teria decorrido de cobrança ou represália vinculada ao comércio ilícito de drogas, não cabe o afastamento da qualificadora nesta etapa, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

Frise-se que não se está a manter as qualificadoras apontadas na denúncia sem lastro mínimo que as ampare. Pelo contrário, a meu ver, existem elementos probatórios suficientes a indicar, nesta fase de admissibilidade da acusação, a necessidade de submissão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima à análise do Conselho de Sentença, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sobre a exclusão das qualificadoras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente poderão ser excluídas dasentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
05/0
5/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...] 3. Agravo regimental
desprovido. (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
.
(grifos meus).

Assume relevoo disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar de forma soberana a configuração ou não dessas circunstâncias qualificadoras, não sendo
esta
a fase adequada para seu afastamento, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

Registre-se, por fim, que a participação do adolescente K. J. B. B. K., irmão de
Kaique
, identificado nominalmente por Vanderlei como presente no local durante a ação delitiva, constitui elemento indiciário suficiente para amparar a imputação do crime previsto no art. 244-B
,
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim, em razão da conexão com o crime doloso contra a vida, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, a imputação de corrupção de menores deve ser apreciada conjuntamente com o homicídio qualificado pelo Tribunal do Júri.

c) Prequestionamento:

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de
prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jader
Wickson
Rodrigues
Esmerio

e

Kaique
Mikael Barbosa Kalil
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026